Tribunal: TJES
Processo: 5010774-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010774-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010774-69.2023.8.08.0011
RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, VANDERLEI ALVES RODRIGUES E MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
RECORRIDOS: VANDERLEI ALVES RODRIGUES E MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO QUADRO DE ENERGIA. “TOI”. CORTE NO FORNECIMENTO REGULAR. PROCEDIMENTO FIXADO PELA ANEEL NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, ALEGOU-SE PELOS REQUERENTES QUE FORAM SURPRESADOS COM A SUSPENSÃO ABRUPTA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MUITO EMBORA, ATÉ ENTÃO, NÃO TIVESSEM TIDO CONHECIMENTO DE QUALQUER DÉBITO EM ABERTO. EXPÔS-SE QUE, APÓS DILIGENCIAR PARA OBTER RESPOSTAS DA EDP, FORAM INFORMADOS ACERCA DE UM DÉBITO RESULTANTE DE UM TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUSTENTAM QUE, FACE O OCORRIDO, TIVERAM A ENERGIA CORTADA POR 03 OPORTUNIDADES – O QUE LHES CAUSOU CONSTRANGIMENTO, ATÉ MESMO APÓS FEITO O PAGAMENTO DO SUPOSTO DÉBITO, O QUE FOI FEITO PARA SE EVITAR NOVAS INTEMPÉRIES. PLEITEOU-SE INDENIZAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E PELO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FACE À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGOU-SE, EM SUMA, QUE
“no dia 25/08/2022 foi realizada inspeção na unidade consumidora, ocasião em que os técnicos da Ré detectaram medidor com os lacres do aferidor violados e com a tampa parcialmente aberta, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI 9654247, cuja documentação e fotos da ocorrência seguem em anexo”
, O QUE JUSTIFICA A COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA.
(3) DISPOSITIVO DE SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) procedente em parte o pedido inicial resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, e declaro a nulidade do TOI nº 9654247 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 1.909,47 (hum mil novecentos e nove reais e quarenta e sete centavos), ou qualquer outro valor referente ao mesmo. Condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos autores, a título de indenização por danos morais, sendo R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada autor, com juros e correção monetária
desde a data do arbitramento
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES.
EM APERTADA SÍNTESE, A EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RENOVOU TODOS OS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS, NOVAMENTE DEFENDENDO A LEGALIDADE DO TOI LAVRADO, ASSIM COMO, POR COROLÁRIO, DA COBRANÇA SUPLEMENTAR DE ENERGIA. POR SUA VEZ, AS PARTES REQUERENTES RECORRERAM A FIM DE OBTER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, BEM COMO A FIM DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO.
(5) CONTRARRAZÕES
. AMBAS AS PARTES APRESENTARAM CONTRARRAZÕES PLEITEANDO, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM RELAÇÃO AOS PONTOS IMPUGNADOS PELA PARTE CONTRÁRIA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES VANDERLEI ALVES RODRIGUES E MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
(7) QUESTÃO PROCESSUAL.
NOTA-SE QUE A RECORRENTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NOVAMENTE SUSTENTA, NA ESFERA RECURSAL, A NARRATIVA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. NÃO MERECE PROSPERAR A TESE. ISSO, POIS O EXAME DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DEPENDENDO, TÃO SOMENTE, DA ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGÊNCIA DETERMINADO PELA ANEEL. ASSIM, E SENDO SUFICIENTE A PROVA DOCUMENTAL PARA A ANÁLISE EXAURIENTE DA MATÉRIA, NÃO HÁ SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA.
(8) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO VERSADO É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. ALÉM DISSO, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA, JÁ QUE OS REQUERENTES COMPROVARAM, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE LHE INCUMBIAM. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE, OU NÃO, DA RECORRENTE, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, LAVRAR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM VISTAS A SE REALIZAR COBRANÇA SUPLEMENTAR DE ENERGIA EM DESFAVOR DOS REQUERENTES (AQUI, TAMBÉM, NA CONDIÇÃO DE PARTES RECORRENTES) E, EM RAZÃO DO SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA COBRANÇA SUPLEMENTAR, PROCEDER AO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PARA TANTO, VÊ-SE NECESSÁRIO SE ANALISAR SE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELA EMPRESA FOI REGULAR E ADEQUADO. A SENTENÇA PROFERIDA ASSIM SE DEBRUÇOU SOBRE ESSA SITUAÇÃO:
“(...) No caso em tela, observo que a ré não observou as disposições contidas na referida Resolução da Aneel, posto que não trouxe aos autos comprovação de ter cumprido com as seguintes determinações: a solicitação de perícia técnica requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; a implementação dos procedimentos de medição fiscalizadora (registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos); a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; comunicação ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, do local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje; e os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos”.
COM EFEITO, VISLUMBRA-SE QUE A CONCESSIONÁRIA DEIXOU DE OBSERVAR, REGULARMENTE, O PROCEDIMENTO DA ANEEL A FIM DE JUSTIFICAR A COBRANÇA SUPLEMENTAR (E, POR COROLÁRIO, O CORTE DA ENERGIA), SITUAÇÃO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. NESSE MESMO SENTIDO:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL PERÍCIA TÉCNICA REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PESSOA JURÍDICA COBRANÇA INDEVIDA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) A suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
5) Não bastasse a cobrança indevida, porquanto aperfeiçoada sem a devida observância do procedimento previsto na legislação correlata, a apelante confirma ter havido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes, tendo esta produzido prova de que foi prejudicada em suas atividades empresariais em virtude da restrição inserida junto aos cadastros de proteção ao crédito. 6) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito relativo ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. 7) Tem razão a autora ao inquinar de ilegalidade o proceder adotado pela concessionária de serviço público, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido, constituindo hipótese de reparação moral a sua interrupção de modo ilegal pela concessionária de serviço público. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 024160277778, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 01/10/2019, Pub.: 11/10/2019).
ASSIM, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE QUANTO A TAL PONTO. SOBRE O PLEITO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL, IREI TRATAR DO REFERIDO PEDIDO DE FORMA COMUM QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERENTES, QUE TAMBÉM RECORREM QUANTO AO DANO MORAL. SUPERADA TAL PREMISSA, PASSO À ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO PELAS PARTES VANDERLEI ALVES RODRIGUES E MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI. PRIMEIRO, QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, ENTENDO QUE O PLEITO NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO, POIS A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO CREDOR, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO NO PRESENTE CASO. O EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTADO PELA EMPRESA NÃO GERA LASTRO PARA SE EVIDENCIAR INFRINGÊNCIA À BOA-FÉ OBJETIVA, TAMPOUCO MÁ-FÉ. QUANTO AO DANO MORAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ENTENDO QUE, DE FATO, A ABRUPTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERPASSA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO, ATINGINDO A PARTE EM SEUS ATRIBUTOS IMATERIAIS, SOBRETUDO LHE CAUSANDO CONSTRANGIMENTO. NA ESPÉCIE, RESTA CLARIVIDENTE, PELAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE A SITUAÇÃO ENSEJOU DANO MORAL. ASSIM, ENTENDO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE. QUANTO AO PATAMAR DA INDENIZAÇÃO, POR OUTRO LADO, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA NO QUE TANGE AO VALOR PARA COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SUPORTADOS, E INIBIR A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA LESIVA. ASSIM, MAJORO OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 PARA CADA REQUERENTE.
(9) RECURSOS CONHECIDOS
. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO EM PARTE, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
PARA CADA REQUERENTE
, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (10)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, CONDENO-A EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)